Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. ATO NULO. RECURSO REPETITIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. BENEFÍCIO. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO MÊS A MÊS. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. OBSTÁCULO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.

1. A gratuidade de justiça será indeferida ou revogada quando o magistrado, no caso concreto, verificar que a parte não demonstrou a impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas.

2. A decadência é inaplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.

3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia.

4. O benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e sujeita-se à prescrição apenas das prestações vencidas nos últimos cinco (5) anos.

5. A tese da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 639.138 não atrelou a revisão do benefício à formação da fonte de custeio.

6. Apelação provida.